Tribunal: TJSP
Processo: 1002120-50.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado e sanado – Acolhidos, porém, sem efeito modificativo.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002120-50.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002120-50.2020.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 47359
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47359 R
EDEC.No: 1002120-50.2020.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
EBDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
constatado e sanado
Acolhidos, porém, sem efeito
modificativo.*
Inconformado com a decisão do v. acórdão
de
fls.248/255,
o
apelante
apresentou
embargos de
declaração para correção de erro material, pois o valor
correto a ser desembolsado, conforme pedido na exordial é
no importe de R$5.929,88 e não R$3.840,00 como constou no
acórdão proferido. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Merece acolhimento os embargos formulados
pois constatado equívoco quanto ao valor descrito e
objeto de reembolso.
De fato, como se constata da exordial, bem
como no relatório do v.aresto, o valor a ser ressarcido é
de R$5.929,88 e não como constou.
Sendo
assim,
deve
ser
retificado
o
parágrafo mencionado nos seguintes termos:
“Os prejuízos que advieram dos sinistros
ensejaram danos aos equipamentos dos segurados da autora,
em valor proporcional e razoável, sendo irrefutável a
demonstração do pagamento da indenização, no montante de
R$5.929,88, cujo reembolso se determina, devidamente
corrigido e acrescido de juros a partir da data dos
respectivos desembolsos..”
Em que pese o erro material constatado no
v.aresto, que ora se corrige, não há efeito modificativo
no quanto decidido, pois mantido o provimento do recurso.
Ante o exposto, acolho os embargos para
sanar o erro material apontado porém, sem efeito
modificativo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator